Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737462-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PERBONI &amp; PERBONI LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais, que, nos autos de ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL (Processo no 0053696-80.2013.8.07.0015), rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante, determinando a penhora de valores, via sistema BacenJud (ID 19201137 – págs. 110-114). Embargos de declaração opostos (ID 19201137 – pág. 126) e rejeitados (ID 19201137 – pág. 164). Em suas razões recursais (ID 19201135), a agravante narra que o Distrito Federal ajuizou, de início, execução fiscal em face da empresa SUPERBONI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando o recebimento de crédito tributário relativo a ICMS. Diz que a SUPERBONI não foi localizada no ato de citação, de modo que o agravado, ao argumento de existência de sucessão empresarial, requereu a inclusão da PERBONI na lide. Esclarece que esse pedido foi indeferido, dando ensejo à interposição do agravo de instrumento de n° 0008092-73.2015.8.07.0000, no qual foi prolatado acórdão que determinou a inclusão da empresa no polo passivo da execução, ressalvando, porém, a possibilidade de exercício do direito de defesa. Aduz que, já integrada à lide, apresentou exceção de pré-executividade, em que sustentou sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a ausência de sucessão empresarial. Relata que o MM. Juízo a quo, no entanto, rejeitou o incidente sob o fundamento de que a questão referente à pertinência subjetiva estaria acobertada pela coisa julgada, determinando, ainda, o bloqueio de ativos financeiros via BacenJud. Defende que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, invadiu, por vias transversas, a decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, além de configurar negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o acórdão que autorizou sua inclusão na lide o fez em razão de indícios de sucessão empresarial, sendo possível, no entanto, a produção de prova em contrário. Ressalta que a exceção de pré-executividade comprova que a SUPERBONI foi, em verdade, objeto de fusão com a empresa CASTLAN – COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, no ano de 2011. Enfatiza que as decisões proferidas antes do seu ingresso no feito, por ausência da tríplice identidade, não são atingidas pela coisa julgada, podendo dispor de todos os recursos e meios de defesa. Menciona precedentes. Ressalta, ademais, os elementos de prova apresentados no feito executivo, que demonstram a inexistência da sucessão empresarial alegada pelo agravado, seja pela ausência de identidade de endereços comerciais, seja pelo fato de que a empresa CASTLAN continua ativa. Anuncia, de modo argumentativo, que é dominante no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera identidade de sócios e da atividade empresarial não são elementos fortes para indicar a existência de sucessão empresarial. Justifica o pedido de concessão do efeito suspensivo ao argumento de que o cumprimento da ordem de bloqueio de ativos financeiros da empresa, até o limite do crédito perseguido (R$2.000.000,00 – dois milhões de reais), pode inviabilizar suas atividades comerciais, com a consequente demissão de trabalhadores. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da ordem de bloqueio dos ativos financeiros até final julgamento da insurgência. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da agravante para responder ao feito. Preparo recolhido (ID 19201137). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão em parte da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos da execução fiscal, apuro que a agravante, após ter sido incluída na lide por determinação desta Egrégia Sexta Turma Cível, à ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0008092-73.2015.8.07.0000 (20150020080044), de relatoria do Em. Desembargador Jair Soares, manejou exceção de pré-executividade, via da qual alegou sua ilegitimidade para compor o polo passivo do feito executivo (ID 19201137 – págs. 89-96). Em seu petitório, como matéria de defesa, a recorrente patrocinou a tese de que a pretensão do exequente, consubstanciada na modificação do sujeito passivo da CDA e não em sua substituição por erro de valor, seria inadmissível, sob pena de alteração do próprio lançamento. O Distrito Federal, por seu turno, em sede de impugnação (ID 19201137 – págs. 98-105), enfatizou que a alteração resultou de decisão judicial transitada em julgado. A par de tal contexto, o MM. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, e o fez com o seguinte fundamento: Com efeito, não obstante o art. 2°, §8°, da LEF e o enunciado n° 392 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça vedarem a modificação do sujeito passivo da execução, salvo para correção (sic) erros materiais ou formais, a Egrégia Sexta Turma Cível apreciou a matéria em deslinde, tendo reconhecido, no caso concreto, a possibilidade da referida alteração, por tratar-se de sucessão empresarial. (....) De mais a mais, a matéria em questão foi apreciada pela Turma Cível, estando, por essa razão, acobertada pelos efeitos da coisa julgada, os quais, por sua vez, consistem em tornar imutáveis e indiscutíveis as conclusões ali adotadas (art. 502 do CPC) – g.n. Opostos embargos de declaração, com explanação acerca da inexistência de coisa julgada e da não ocorrência de sucessão empresarial, com a juntada de documentos indicados como novos (ID 19201137 – págs. 126-135), foi prolatada decisão de não acolhimento, vazada nos seguintes termos: De fato, o julgador, de início, já delimitou a matéria a ser apreciada na exceção de pré-executividade, pontuando que se tratava da ocorrência de coisa julgada. Nesse entendimento, expôs os fundamentos necessários para respaldar a posição adotada. Por certo que a linha adotada pelo julgador, tornou prejudicada a análise da matéria de fundo trazida pela embargante/excipiente. Assim, não se caracteriza na hipótese a contradição alegada, o que, por consequência, afasta o acolhimento dos embargos. Ademais, eventual alteração do pronunciamento em questão, deve ser buscado por meio do recurso próprio. Por sua vez, quanto ao pedido subsidiário, não é passível de deferimento, porquanto, por vias transversas, implicaria no rejulgamento da causa. Com efeito, o embargante pretende, na verdade, a apreciação da matéria já suscitada na exceção de pré-executividade, a qual não foi analisada, em razão do reconhecimento pelo julgador da ocorrência da coisa julgada. Quanto à alegação da juntada de documento novo, a autorizar a reanálise da questão, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 435 do CPC. Na verdade, a natureza e a data dos documentos acostados, ID 63735701, reforçam a presunção de que já eram conhecidos, acessíveis ou disponíveis à embargante antes mesmo da apresentação do incidente de exceção de pré-executividade. Alinhadas tais premissas, importa considerar que o núcleo da decisão censurada reside no fundamento de que a matéria pertinente à ilegitimidade passiva da ora agravante sequer poderia ser suscitada no bojo da execução fiscal, porquanto acobertada pelo manto da coisa julgada. Todavia, numa análise prefacial, considero provável o direito alegado pela agravante. Da leitura do voto condutor do aresto que serviu de norte para a decisão atacada, percebe-se que a determinação de inclusão da empresa na lide não descuidou da possibilidade que lhe seria dada de apresentar, oportunamente, defesa que abarcasse a questão afeta à sua legitimidade, consoante se afere da leitura do seguinte excerto: Há indícios de que a empresa Perboni &amp; Perboni Ltda apenas deu continuidade às atividades comerciais antes exercidas pela executada, caracterizando a sucessão de empresas. Tem o mesmo objeto social, o mesmo endereço e exerce a mesma atividade da executada. Cabível, portanto, a inclusão da empresa no polo passivo da execução fiscal, que terá a oportunidade de exercer seu direito de defesa e, se o caso, infirmar a presunção. (g.n.) A própria ementa do julgado, transcrita no bojo da decisão hostilizada, restringe o provimento ao cabimento da inclusão da empresa no polo passivo da lide fiscal: Execução fiscal. Sucessão de empresas. Inclusão. 1 - A pessoa natural ou jurídica que adquire de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos da sociedade empresarial sucedida, devidos até a data do ato (CTN, art. 133). 2 - Predomina o entendimento de que, ainda que não preenchidos os requisitos legais, a sucessão de empresas pode ser presumida, desde que existentes indícios suficientes de sua ocorrência. 3 - Havendo indícios de que a executada foi sucedida por nova empresa, que tem o mesmo objeto social, o mesmo endereço e exerce a mesma atividade da executada, cabível a inclusão dessa no polo passivo da execução fiscal. 4 - Agravo provido. (Acórdão 865674, 20150020080044AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/5/2015, publicado no DJE: 12/5/2015. Pág.: 384 - g.n.) O dispositivo do voto condutor do aresto também é nesse sentido: Dou provimento para que seja incluída a empresa Perboni &amp; Perboni Ltda na execução fiscal. Ainda quanto ao ponto, relevante notar que o próprio precedente que deu reforço à fundamentação vertida na r. decisão agravada caminha pelo cabimento da exceção de pré-executividade para discutir questão afeta à legitimidade de empresa incluída no feito executivo tendo por mote a sucessão empresarial. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NOVA DISCUSSÃO. CABIMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Considerando que a exceção de pré-executividade constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, na qual, independentemente de dar garantia ao juízo mediante penhora, indica-se a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública, que acarreta a sua extinção, é certo que a questão da ilegitimidade da Devedora, incluída no polo passivo da demanda por decisão anteriormente proferida, em face do reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, pode e deve ser apreciada por meio do referido incidente, tendo em vista que se cuida de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível até mesmo de ofício. 2 - Em face dos documentos acostados aos autos, dos quais se extrai que a Agravante adquiriu o fundo de comércio da empresa que inicialmente constava do polo passivo da Execução Fiscal, o que se presume pelo fato de os sócios das referidas empresas serem parentes, de as empresas usarem o mesmo nome fantasia, de funcionarem no mesmo endereço, bem assim porque o encerramento das atividades da empresa anterior coincide com o início das atividades da nova empresa e, ainda, por explorarem o mesmo ramo de comércio, é certo que a hipótese se enquadra no comando legal constante do art. 133 do CTN, portanto, houve a sucessão empresarial e, por conseguinte, correta a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da Execução Fiscal. (...) (Acórdão 586994, 20110020177939AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2012, publicado no DJE: 23/5/2012. Pág.: 108) Assim, muito embora o acórdão transitado em julgado tenha autorizado a alteração do polo passivo da lide, a coisa julgada, primo oculi, formou-se apenas quanto a este tópico, não se estendendo à discussão afeta à efetiva existência de sucessão empresarial, apta a atrair a responsabilidade tributária para a empresa ora agravante, que, aliás, não participou da lide que deu ensejo ao aresto em destaque, consoante se percebe da análise do andamento processual vinculado àquele feito. Logo, a discussão não se estende a aspectos relativos à ocorrência ou não da sucessão empresarial, ficando adstrita apenas à possibilidade de a empresa agravante, incluída na execução fiscal em decorrência de decisão transitada em julgado, discutir a matéria atinente à sua legitimidade passiva e, por conseguinte, à sua responsabilidade tributária, mormente porque, em uma primeira análise do imbróglio, o que se verifica é que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Noutro lado, tendo em vista que a rejeição da exceção de pré-executividade está acompanhada de ordem judicial de bloqueio de valores, cuja expressividade é capaz, aparentemente, de causar prejuízos à parte, reputo presente o perigo de dano que autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada. Todavia, a suspensão da ordem de bloqueio dos ativos financeiros não deve ser deferida na forma como pretendida, tendo em vista que o fundamento do deferimento é a ausência de análise da tese de ilegitimidade, de modo que a suspensão deve perdurar apenas até que a matéria seja apreciada, providência a ser realizada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, dada a probabilidade do direito invocado pela recorrente e a demonstração de perigo de dano, os efeitos da r. decisão agravada devem ser suspensos em parte. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar vindicado, para que fique suspensa a ordem de bloqueio de valores via sistema BacenJud em desfavor da agravante, até que a alegação de ilegitimidade seja apreciada, cuja análise DETERMINO seja realizada pelo Juízo a quo. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator